Tribunal: TJMT
Processo: 1021204-95.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021204-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA - CPF: 029.706.681-14 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. execução penal. retificação de cálculo de pena. alegado excesso de prazo. ausência de inércia do juízo da execução. diligências em curso para apuração dos períodos de custódia. ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por não ter analisado pedido de retificação do cálculo de pena, em cumprimento de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias, decorrentes de condenações por tráfico privilegiado, tráfico de drogas (duas vezes), associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando a retificação do cálculo de pena com “
a imediata análise da progressão de regime
”.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para análise da retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime.

III. Razões de decidir

1)
“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC nº 1001171-60.2021.8.11.0000)

2)
A análise de eventual progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”
(TJMT, HC nº 1005251-96.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o pedido de retificação do cálculo de pena aguarda cumprimento de diligências determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

2. A regular tramitação da execução penal e a ausência de desídia judicial afastam a alegação de violação ao direito à razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC nº 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2021; TJMT, HC nº 1005251-96.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021204-95.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE: FABIANA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
FABIANA DA SILVA
contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000111-28.2019.8.11.0025), por não ter analisado pedido de retificação do cálculo de pena, em cumprimento de pena unificada em 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias, decorrentes de condenações por tráfico privilegiado, tráfico de drogas (duas vezes), associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
e § 4º; art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O impetrante sustenta que
“a manutenção da paciente em regime mais gravoso por falha administrativa e demora na regularização do cálculo executório”
caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a retificação do cálculo de pena com “
a imediata análise da progressão de regime
” (ID 367776864), com documentos (ID 367776868).

O pedido liminar foi indeferido (ID 368145896).

O Juízo singular prestou informações (ID 370423357).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução penal – Alegado excesso de execução – Pretensão de retificação do cálculo de pena e reanálise de progressão de regime – Suposta ausência de cômputo de períodos de pena cumprida sob nome anterior – Matéria que demanda dilação probatória – Inadequação da via eleita – Inexistência de inércia do juízo da execução – Providências já determinadas para apuração dos fatos – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 371535854)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão por tráfico privilegiado - art. 33,

§ 4º, da Lei nº 11.343/06 -, praticado em 14.12.2010, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 4.4.2014 (Ação Penal nº 0000016-13.2011.8.11.0025);

- 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 -, cometidos na data de 13.11.2021, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal nº 1002805-79.2022.8.11.0025);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 -, praticado na data de 1.10.2018, com trânsito em julgado em 1.12.2020 (Ação Penal nº 0004624-10.2018.8.11.0025).

Em 18.2.2026, a paciente requereu a retificação do cálculo de pena sob assertiva de que “
há uma situação atípica nestes autos, uma vez que a apenada Fabiana da Silva, é a mesma pessoa que a Sra. Fabiana Moreira da Silva
” (SEEU 2000111-28.2019.8.11.0025 - mov. 207.1).

Em 12.3.2026, a 30ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT manifestou-se pelo encaminhamento de ofício às unidades prisionais de Nortelândia/MT, Arenápolis/MT e Cuiabá/MT, para que remetam o atestado de permanência carcerária em nome de FABIANA DA SILVA e FABIANA MOREIRA DA SILVA (SEEU 2000111-28.2019.8.11.0025 - mov. 212.1).

Em 12.5.2026, o Juízo da Execução Penal solicitou “
as informações suscitadas à cota retro
” (SEEU 2000111-28.2019.8.11.0025 - mov. 214.1).

Em 23.5.2026, foi juntado o Atestado de Permanência Carcerária expedido pela Secretaria de Estado e Justiça de Mato Grosso (SEEU 2000111-28.2019.8.11.0025 - mov. 226.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou, na data de 12.5.2026, expedição de ofícios às unidades prisionais de Nortelândia/MT, Arenápolis/MT e Cuiabá/MT para que “
remetam o atestado de permanência carcerária em nome
” da paciente para análise do pedido acerca da retificação do cálculo de pena e, por conseguinte, a progressão de regime, após integral cumprimento das diligências requisitadas, consoante informações (ID 370423357).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não se verifica inércia, omissão ou desídia por parte da autoridade coatora, mas, ao revés, regular tramitação do feito executivo, com adoção das medidas necessárias à adequada instrução do pedido formulado pelo impetrante
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 371535854).

Frise-se que
“não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional”
(TJMT, HC nº 1001171-60.2021.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2021).

Outrossim, a análise de eventual progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”
(TJMT, HC nº 1005251-96.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2023).

Assim sendo,
o processo executivo está em
regular tramitação, de modo que
não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026